Tribunal: TJMT
Processo: 0007077-31.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0007077-31.2017.8.11.0051
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOSE BRANDALISE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 110360497):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - LEI N.o 10.437 - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALOGAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA EXPRESSA E FORMAL DO DEVEDOR - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento jurisprudencial, a renegociação prevista na Lei n.o 10.437 de 2002, com o consequente alongamento da dívida e modificação da contagem do prazo prescricional, não é automática, sendo indispensável à formalização da repactuação, nos termos do artigo 12 da citada Lei. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0007077-31.2017.8.11.0051, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 23/11/2021).
A parte recorrente alega que: “(...) Em momento algum, ficou configurada inércia do Banco Ademais, a demora do Judiciário em impulsionar os feitos em tramite não pode ser imputada às partes. Decorrido longo tempo desde a propositura da Ação, todas as medidas tem sido tomadas para o prosseguimento do feito, e essa demora do Judiciário não pode acarretar em um reconhecimento de prescrição, como é visto no presente caso dos Autos. Afastada toda e qualquer possibilidade de prescrição da Ação, restando demonstrada a ausência de inércia por parte desse Banco Exequente, bem como a não imputabilidade da demora do Judiciário às partes do processo, imperioso se faz o prosseguimento da execução”.
Requer que: “(...) seja condenado, integralmente, o Executado no pagamento de todo o ônus sucumbencial da presente demanda”.
Recurso tempestivo (id. 115758953 ).
Contrarrazões (id. 118532968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação às controvérsias de inaplicabilidade da prescrição intercorrente e pagamento do ônus sucumbencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça